Tribunal: TJMT
Processo: 1030102-05.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030102-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (AGRAVADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
–

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
–
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrada a

hipossuficiência
financeira,
impõe-se o deferimento da
justiça gratuita,
em observância
ao princípio constitucional do acesso à Justiça
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1030102-05.2023.8.11.0000
d
a
decisão da
1ª Vara Cível de Sorriso

(MT)
que, em
Embargos à Execução
, indeferiu
o benefício da justiça gratuita.

O agravante
, atualmente com
74 anos de idade,
alega que a
única renda
que aufere
é proveniente da sua aposentadoria pelo INSS.

Esclarece que à época que
trabalhava com
atividade agrícola teve imensos prejuízos,
por isso é réu em
vários processos de execução
.

Afirma
que não tem condições
financeiras para
arcar com as custas
judiciais
, que ficariam em R$31.408,08
.

Antecipação da tutela recursal
deferida (ID.
195977154
)
.

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
207785166
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial
dos
Embargos à Execução
, o agravante requereu
a
justiça gratuita, indeferid
a

neste
s termos
:

“
(...)

Em que pese a manifestação e documentos juntados pelo embargante (id. 133422685) não restou demonstrado que a parte autora faça
jus
ao benefício pleiteado da AJG.

Convém ressalvar que a concessão da AJG deve ser encarada como exceção, quando robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não restou demonstrado.

Assim, pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de AJG e,
DETERMINO
a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da inicial
”.

Recorre desse
decisum

sob o
argument
o de
que

anexou nos autos extrato que comprova que
sua única renda
é proveniente da
aposentadoria
pelo INSS
,
destinada ao seu
sustento e
da
sua
mulher
.

Esse
documento
evidenci
a,
à primeira vista
, a
sua
hipossuficiência econômica
,
o que levou ao deferimento d
a antecipação da tutela recursal.

A
gratuidade
pode ser indeferida
quando não
houver na lide
elementos que confirmem
a declaração de incapacidade financeira
a que se refere o §3º do art. 99 do CPC
, visto que tem
presunção
relativa

de veracidade, e não absoluta
.
Ou seja, será apreciada em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nesse sentido
:

“
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA

COMPROVADA
– COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO

PROVIDO
.

1. O
CPC
enuncia no
art
. 98 que faz jus ao benefício a pessoa com insuficiência de
recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

2. Nesse sentido, o § 2º do
art
.
99
estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

3. A alegação de insuficiência a que se refere o §
3º
desse citado dispositivo tem presunção iuris tantum de veracidade, como ocorria com o
art
. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

4. No contexto, merece a concessão da gratuidade o agravante que servidor público, junta nos autos documentos que comprovam
gastos mensais com descontos consignados e cartão de crédito que demonstram, ao menos a princípio, que não tem como pagar as despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares
”
.

(
TJMT,
N.U 1028976-17.2023.8.11.0000,
relatora Desa.

Serly
Marcondes Alves
,
julgamento em
3
-4-
2024, DJE
de
18
-4-
2024)
.

No caso concreto,
o autor

comprovou
que até
julho
de 20
23
auferia
R$
1
.
522,71
de salário
,
que a sua única renda é
proveniente d
a aposentadoria
,
e que
desde 2021 tem
crédito
a receber,
alusivo
a
Contrato de Compra e Venda
,

situação que lhe tem gerado
enorme prejuízo,
uma vez que

usaria esse dinheiro para quitar
seus d
ébitos

(ID. 195533172).

É
clara
, portanto, a
necessidade
de obtenção do benefício
.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
– PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE
COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO –
RECURSO

PROVIDO
.

A declaração de
hipossuficiência
a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF)
”
.

(
TJMT,
N.U 1001895-59.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 3
-4-
2024, DJE
de
5
-4-
2024)
.

P
elo exposto
,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão e
concede
r
ao agravante
a

justiça
gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024